Tribunal: TJMT
Processo: 0043054-90.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0043054-90.2012.8.11.0041
APELANTE: CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS MORAIS, NOVO NORTE ENERGIA E CONSULTORIA LTDA.
APELADO: DAROS HENRIQUE DOS SANTOS
Vistos etc.
Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar apresentada em contrarrazões, sobre a inovação recursal e eventual não conhecimento da matéria.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora